Tribunal: TJSP
Processo: 2156233-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensa expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito MASTERCARD, ELO e MAESTRO, para obter informações sobre recebíveis – Possibilidade - Infrutíferas as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis - Penhora que pode recair sobre eventuais recebíveis existentes junto às referidas Empresas - Informações protegidas por sigilo, que só podem

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensa expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito MASTERCARD, ELO e MAESTRO, para obter informações sobre recebíveis – Possibilidade - Infrutíferas as diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis - Penhora que pode recair sobre eventuais recebíveis existentes junto às referidas Empresas - Informações protegidas por sigilo, que só podem ser obtidas com a intervenção do Poder Judiciário – Decisão reformada - Recurso provido.